Tribunal: TJDFT
Processo: 0000186-29.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verificada a existência de omissão no acórdão, os embargos de declaração têm justamente a função de propiciar a devida correção para eliminá-la (art. 1022, inc. I, do CPC).
3. Constatada a ausência das condutas previstas no art. 80 do Código de Processo Civil, o requerimento de aplicação da multa por litigância má-fé deve ser indeferido.
4. Para efeito de prequestionamento não há necessidade de indicação, no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia.
5. Embargos de declaração interpostos pelo agravante conhecidos desprovidos.
6. Embargos de declaração interpostos pelos agravados conhecidos e providos em parte